Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRAÇÃO FÁTICA DOS BENS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 988/STJ). RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Exigir Contas que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva da meeira, excluindo-a do polo passivo quanto ao período anterior à sua nomeação formal como inventariante. O agravante, herdeiro, sustenta que, embora outra pessoa tenha sido formalmente nomeada inventariante, a agravada e seu filho exerceram a administração fática do espólio, gerindo empresa integrante do acervo hereditário, aluguéis e contas bancárias, razão pela qual devem prestar contas desde o óbito do de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que reconhece ilegitimidade passiva em ação de exigir contas; (ii) estabelecer se a legitimidade passiva para prestar contas restringe-se ao inventariante formalmente nomeado ou alcança quem exerceu a administração fática dos bens do espólio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é cabível, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme o Tema 988 do STJ, quando a decisão possui potencial de gerar inutilidade do julgamento futuro em apelação.
4. A decisão que exclui do polo passivo quem supostamente exerceu a gestão do espólio compromete a finalidade da ação de exigir contas e pode ocasionar dano de difícil reparação, o que justifica a impugnação imediata.
5. O dever de prestar contas decorre da administração de bens alheios, nos termos dos arts. 550 e 618, VII, do CPC e do art. 1.991 do CC, não se limitando à investidura formal no cargo de inventariante.
6. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que qualquer pessoa que tenha administrado de fato bem alheio possui legitimidade passiva para a ação de prestação de contas, privilegiando a realidade material em detrimento da formalidade.
7. A legitimidade de parte deve ser aferida in status assertionis, considerando as alegações da petição inicial e a aptidão da decisão para atingir a esfera jurídica do demandado.
8. Os autos contêm indícios robustos de que a agravada e seu filho geriram contas bancárias, receitas da empresa “Lavanderia Rodelas” e aluguéis de imóveis do espólio, inclusive com admissão expressa da própria agravada quanto à autorização para a gestão financeira.
9. A exclusão da agravada com base apenas na data de sua nomeação formal como inventariante desconsidera a prova documental e a alegada administração fática anterior, esvaziando a utilidade da ação de exigir contas.
10. A manutenção da agravada no polo passivo constitui medida reversível e necessária para assegurar a apuração integral da gestão do patrimônio hereditário e a proteção dos interesses dos herdeiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão que define legitimidade passiva em ação de exigir contas quando presente risco de inutilidade do julgamento em apelação, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.”; “2. O dever de prestar contas no âmbito sucessório decorre da administração efetiva dos bens do espólio, alcançando quem exerceu gestão fática, ainda que não investido formalmente no cargo de inventariante.”; “3. A legitimidade passiva em ação de exigir contas deve ser aferida à luz das alegações iniciais e da aptidão da decisão para atingir a esfera jurídica do demandado.”.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 550, 618, VII; CC, arts. 1.991 e 1.797, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 522.771/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 27.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, REsp 1.480.810/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.03.2018, DJe 26.03.2018; TJDFT, AI 0717867-32.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.07.2020, DJE 05.08.2020.